Tribunal: STF
Processo: ARE 1482078
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Vistos. A Presidência do Tribunal de origem, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil de 2015, negou seguimento ao recurso extraordinário (Doc. 5), com base no Tema 315 da Repercussão Geral (Doc. 6, p. 3-4).



    Adriana Célia Saraiva Pereira e outros interpuseram agravo interno, que foi desprovido pelo Plenário do Tribunal de origem (Doc. 7, p. 3-5), acórdão ratificado em embargos de declaração (Doc. 8, p. 3-5).



    Adriana Célia Saraiva Pereira e outros, então, interpuseram novo recurso extraordinário (Doc. 9).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por ser incabível (Doc. 10, p. 3-4), decisão objeto de agravo interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 11).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, assevere-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    O novo Código de Processo Civil, em vigor desde 18/03/2016, expressamente ratificou a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no caput de seu artigo 1.042, ao afirmar ser incabível agravo contra decisão da Presidência ou da Vice-Presidência do Tribunal de origem que negar seguimento a recurso extraordinário, “quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Saliente-se que, nesses casos, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, que foi interposto pelas ora agravantes e desprovido pelo Plenário do Tribunal de origem. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Destaque-se, por fim, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente